Tribunal: TJPA
Processo: 0822434-12.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0822434-12.2025.8.14.0000

PACIENTE: RIZOMAR PEREIRA DE CARVALHO

AUTORIDADE COATORA: VARA DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE MARABA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO N.º

HABEAS CORPUS PREVENTIVO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO N.º 0822434-12.2025.8.14.0000.

IMPETRANTE: NAYARA SILVA CARVALHO, OAB-PA N.º 23.013.

PACIENTE: RIZOMAR PEREIRA DE CARVALHO.

IMPETRADO: M. M. JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE MARABÁ/PA.

Processo originário n.º 0002282-87.2005.8.14.0028.

RELATOR:

Desembargador

SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA.

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS PREVENTIVO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA HÁ MAIS DE VINTE ANOS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE E NULIDADE POR FALTA DE CITAÇÃO. ORDEM DENEGADA.

I.

CASO EM EXAME.

1.

Habeas Corpus preventivo, com pedido de liminar, impetrado em favor de Rizomar Pereira de Carvalho, contra decisão do Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Marabá/PA, que manteve a prisão preventiva decretada em 27/10/2005, em razão de suposta prática de lesão corporal seguida de morte contra sua companheira. A defesa alegou ausência de contemporaneidade da medida cautelar, condições pessoais favoráveis, inércia do juízo quanto à citação e ausência de fundamentos para a prisão, requerendo sua revogação liminar e, no mérito, a concessão da ordem.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva; (ii) estabelecer se o longo decurso de tempo entre a decretação da medida e seu efetivo cumprimento compromete a sua contemporaneidade e validade.

III.

RAZÕES DE DECIDIR.

3.

A contemporaneidade da prisão preventiva renova-se enquanto persistir o estado de fuga do réu, configurando-se risco atual à aplicação da lei penal e à ordem pública.

4.

A custódia cautelar está devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta, evidenciada por lesões corporais severas causadas à companheira do paciente, resultando em sua morte, e pela fuga imediata do acusado após ser informado de que estava sendo procurado pela polícia.

5.

A decretação da prisão preventiva baseou-se em elementos concretos dos autos, como prova da materialidade e indícios de autoria, além da necessidade de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, conforme art. 312 do CPP.

6.

A alegação de nulidade por ausência de citação não prospera, pois o paciente encontra-se assistido por defensor constituído desde o início do processo, que apresentou resposta à acusação e requerimentos diversos, configurando comparecimento espontâneo, o que sana eventual vício, nos termos do art. 570 do CPP.

7.

Não houve demonstração de prejuízo à ampla defesa ou ao contraditório, o que inviabiliza o reconhecimento de nulidade processual, conforme o princípio da instrumentalidade das formas (art. 563 do CPP).

8.

A jurisprudência dos tribunais superiores valida a manutenção da prisão preventiva diante da gravidade do crime, da fuga prolongada e da periculosidade do agente, afastando a alegação de extemporaneidade.

IV.

DISPOSITIVO.

9.

Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

______________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, incisos LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX; CPP, arts. 312, 313, 563 e 570.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no HC n. 797.921/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 21/6/2023; STJ, AgRg no RHC n. 193.077/BA, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe 11/04/2024; STJ, AgRg no RHC n. 130.655/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 20/09/2021; TJ-PA, HC n. 0818417-64.2024.8.14.0000, Rel.ª Des.ª Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, j. 26/11/2024.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 04 dias do mês de dezembro de 2025.

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus Preventivo
,
com pedido de liminar
, impetrado em favor de
RIZOMAR PEREIRA DE CARVALHO
, já qualificado nos autos, com prisão preventiva decretada em 27/10/2005 e até a presente data não cumprida.

Aponta como autoridade coatora o Juízo de Direito da

Vara Criminal de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Marabá/PA.

O impetrante alega, fundamentalmente, que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, por: abusividade e ilegalidade contidos na decisão que manteve a ordem de prisão do paciente, prolatada em 29/09/2025; ausência de contemporaneidade na decisão e ausência de fundamentos da custódia cautelar (condições pessoais favoráveis); inércia do juízo primevo na tentativa de citação do coato.

Nesse contexto, requer, em caráter liminar, a revogação da prisão preventiva. No mérito, a concessão definitiva da ordem.

A liminar foi indeferida (ID 31070867).

A autoridade coatora prestou informações (ID 31185348).

A Procuradoria de Justiça, em parecer, opinou pelo conhecimento e denegação da ordem (ID 31609404).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da presente impetração.

DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA E DA CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA.

Não obstante os argumentos defensivos apresentados, a presente ordem não comporta acolhimento
, tendo em vista a incontestável presença dos requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva do paciente.

A análise dos autos revela a plena legalidade e necessidade da custódia cautelar, encontrando a pretensão defensiva óbice intransponível: a condição de foragido do paciente por mais de vinte anos.

Consoante informações prestadas pela autoridade apontada como coatora (ID 31185348), corroboradas por dados extraídos do sistema PJe, a prisão preventiva foi decretada, com parecer favorável do Ministério Público de primeiro grau, em 27/10/2005, nos autos do Processo nº 0002282-87.2005.8.14.0028.

O decreto cautelar fundamentou-se na garantia da ordem pública, na conveniência da instrução criminal e na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, destacada a inadequação das medidas cautelares diversas da prisão.

Transcreve-se, a seguir, o parecer do representante do Ministério Público com atuação perante o juízo apontado como coator (ID 30886879, págs. 7-11):

“

(...) Narram os autos de inquérito policial que, no dia 31.08.2002, por volta das 2h, na residência do casal, localizada a Rua Silvino Santis s/n, o Denunciado RIZOMAR PEREIRA DE CARVALHO provocou lesões corporais que resultaram na morte de sua companheira GILDENE ARAÚJO BARROS.

O casal convivia há sete anos, possuindo três filhos, e GILDENE constantemente era espancada pelo companheiro, cujas agressões era ouvidas até altas horas da noite pela vizinhança.

Na noite do dia 31.08.2002, GILDENE teria ido assistir um comício e, tendo sido avistada pelo RIZOMAR, foi arrastada pelos cabelos até a sua residência, ocasião em que RIZOMAR passou a agredi-la violentamente com socos e chutes, chegando a pisá-la no estomago e costelas, somente cessando a agressão quando GILDENE desmaiou.

Pela manhã, Suely de Jesus Leal Barros foi levar um chá para a Vítima, encontrando-a prostrada na cama, com vários hematomas pelo corpo, abdômen inchado e arroxeado, vomitando bolas de sangue.

Em estado grave, GILDENE deu entrada no Pronto Socorro Municipal e, submetida à cirurgia, foi verificado pancreatite necro-hemorrágica por provável trauma contuso direto. O quadro evoluiu com descompensação hidro eletrolítico, íleo paralítico, diarréia e, transferida para Araguaína em 07.09.2002, faleceu no Hospital Comunitário em 11.09.2002.

Enquanto esteve internada GILDENE acabou por confidenciar a irmã, Gilvana, que tinha sido agredida com chutes por RIZOMAR enquanto estava caída.

O próprio Denunciado confessou a Gilvana estar arrependido. "É EU FIZ AQUILO NUM MOMENTO DE RAIVA, ESTOU ARREPENDIDO" (textuais), contudo, avisado estar sendo procurado pela Polícia, empreendeu fuga do hospital.

Entende esta Promotoria de Justiça estarem presentes os elementos que ensejam a decretação da prisão preventiva.

Para a decretação da prisão preventiva e/ou sua manutenção, a Lei exige a presença concomitante dos requisitos genéricos da prova da materialidade do delito e indícios de autoria, acrescidos da verificação de um dos requisitos ditos específicos (garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, conveniência/necessidade da instrução processual e segurança da aplicação da lei penal).

Os requisitos genéricos estão, em tese, configurados mediante prova testemunhal e laudo médico.

Quanto aos requisitos específicos, restam evidentes nos autos a necessidade de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.

A violenta e desmedida agressão que culminou na morte da Vítima está a demonstrar a necessidade de garantir a ordem pública.

Com efeito, conforme lição do ilustre penalista Júlio Fabbrini Mirabete, "o conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução dos fatos criminosos, mas também acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão. A Conveniência da medida deve ser regulada pela sensibilidade do juiz à reação do meio ambiente à prática delituosa. Embora seja certo que a gravidade do delito por si não basta para a decretação da custódia, a forma e a execução do crime, a conduta do acusado, antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem provocar imensa repercussão e clamor público, abalando a própria garantia da ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional".

Sobre a repercussão social, o Superior Tribunal de Justiça assim assevera: (...).

Presente ainda o requisito específico da segurança da aplicação da lei penal, posto que o ora Representado encontra-se foragido desde que fora avisado pela própria companheira que a Polícia estava em seu encalço.

Consoante já decidiu o Pretório Excelso, "a simples fuga do acusado do distrito da culpa, tão logo descoberto o crime praticado, já justifica o decreto de prisão preventiva" (STF, RT 497/403). No mesmo sentido:(...).

Ex positis, esta Representante do Parquet manifesta-se favoravelmente à DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA de RIZOMAR PEREIRA DE CARVALH. (...).”

Transcreve-se, a seguir, trecho pertinente da decisão proferida nos autos mencionados (ID 30886881, pág. 4), em que se evidenciam os fundamentos que amparam a decretação da custódia preventiva:

“Tendo em vista as relevante considerações do Ministério Público, em seu parecer de fls. 06/10, às quais peço vênia para filiar-me integralmente, DECRETO a Prisão Preventiva do denunciado Rizomar Pereira de Carvalho”.

Transcreve-se, a seguir, a decisão da autoridade apontada como coatora que manteve a custódia cautelar, nos trechos pertinentes (ID 30886889, pág. 19-21):

“É suscinto o relatório.
DECIDO.

Sabe-se que a custódia preventiva é uma medida cautelar excepcional, constituída da privação da liberdade do agente suspeito da prática de um delito, antes de uma condenação definitiva (art. 5º, incisos LXI, LXV, LXVI e art. 93, inciso IX, da Constituição Federal), decretada pela autoridade judiciária, diante da existência dos pressupostos legais que demonstrem a extrema necessidade da constrição pessoal para assegurar os interesses sociais de segurança social e processual; sendo a regra a liberdade do agente ainda não declarado culpado.

O permissivo legal a essa segregação cautelar está previsto nos artigos 312 e 313 do CPP, os quais delineiam os pressupostos, os fundamentos e a condição de admissibilidade inarredáveis à medida de exceção. É indispensável a demonstração da prova da materialidade do crime, de indícios suficientes da autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do CPP.

No caso em tela, verifico que Rizomar é acusado pela prática de lesão corporal seguida de morte contra sua companheira, fato ocorrido em 31/08/2002, em razão das lesões a vítima foi internada, passando por procedimento cirúrgico e vindo a óbito em 11/09/2002.

Consta que a vítima antes de morrer informou à sua irmã que havia sido agredida por chutes por Rizomar enquanto estava caída no chão.

Consta na representação da prisão cautelar, datada de 25/08/2025, que o acusado ao saber que estava sendo procurado pela polícia empreendeu fuga do hospital e não mais foi localizado.

Diante da gravidade da suposta ocorrência, em 27/10/2005 fora decretada a prisão cautelar do acusado, baseado nos argumentos e requerimento do Ministério Público o que afasta a ausência de contemporaneidade da decretação da prisão preventiva, já que ordenada ainda no calor dos fatos e diante da necessidade de pronta localização do acusado.

Note que na época não existia um banco nacional de mandados de prisão, sendo a providência o envio do respectivo mandado para a Autoridade Policial local.

Ademais, a ordem prisional teria a finalidade de citar o acusado, evitando que permanecesse foragido pelo prazo necessário a obtenção de uma prescrição da pretensão punitiva, exatamente como fez neste momento.

Quanto ao lapso temporal, noto que a ordem prisional foi expedida em 2005 e somente não cumprida por não ter sido o acusado localizado.

Em que pese os argumentos sustentados pelo acusado, constato que a decisão que decretou sua prisão preventiva verificou a existência dos pressupostos processuais:
fumus commissi deliciti
(prova da materialidade e indícios suficientes de autoria) e
periculum libertatis
, tendo em vista a garantia da ordem pública, com a intenção de impedir que o acusado se ausente do distrito da culpa, além da garantia da aplicação da lei penal.

O mandado de prisão se encontra em "aberto", mesmo depois de quase 20 anos, devendo ser cumprido no local onde o acusado se encontra.

Inexiste boa-fé já que o ora requerente permaneceu foragido por vinte anos, mesmo ciente de que sua companheira havia falecido e de que havia sido procurado pela polícia, não se podendo alegar desconhecimento.

No mais, a apresentação de cópias de crachás de empresas diversas apenas demonstram que o acusado realmente fugiu de Marabá, assentando moradia em outra cidade distante, tentando levar uma vida comum até o prazo de prescrição do crime pelo qual deveria responder em juízo desde 2005.

O fato de hoje apresentar uma conta de consumo de energia elétrica (em nome de terceiro), por si, não satisfaz a necessidade de sua pronta localização para responsabilização processual.

Noutra senda, não foram apresentados fatos novos que pudessem justificar a revogação da ordem prisional, já que o acusado ainda não compareceu pessoalmente a este processo, não havendo demonstração de que não prejudicará a aplicação de futura e eventual condenação, por estar foragido, o que fez por vinte anos.

Por fim, aceitar a tese defensiva de extemporaneidade da ordem prisional é beneficiar uma pessoa que fugiu e se escondeu da Justiça por vinte anos, recusando-se a responder a uma ação penal. Referido lapso temporal somente ocorreu porque o acusado fugiu de Marabá tão logo soube que estava sendo procurado pela Polícia suspeito de ter matado sua companheira.

Pelo exposto,
INDEFIRO
o pedido de revogação da decisão que decretou a prisão cautelar por entender que o motivo que justificou tal decretação ainda permanece hígido e vigente. (...)”

De modo que o parecer ministerial, o decreto prisional e a decisão que manteve a prisão preventiva evidenciam a presença de elementos concretos aptos a justificar a continuidade da custódia cautelar, notadamente em razão da gravidade da conduta imputada e do modus operandi atribuído ao agente, que teria desferido socos e chutes contra a vítima, chegando a pisá-la no estômago e nas costelas, cessando as agressões apenas quando ela perdeu a consciência, vindo a falecer posteriormente.

Os depoimentos colhidos nos autos corroboram os indícios de materialidade e autoria, além de evidenciarem a gravidade das lesões sofridas pela vítima, que culminaram em seu óbito.

Concluída a fase investigativa, o Ministério Público ofereceu denúncia pela suposta prática do crime previsto no art. 129, § 3º, do Código Penal (lesão corporal seguida de morte), conforme descrito na peça acusatória (ID 30886879, págs. 3-6).

Cumpre salientar que as decisões que decretaram e mantiveram a prisão preventiva encontram-se devidamente motivadas na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal, conforme já delineado, tendo a autoridade apontada como coatora exposto, de forma concreta e fundamentada, os elementos fáticos que embasaram a imposição da medida extrema, a qual, frise-se, permanece necessária e hígida até o presente momento.

No tocante à garantia da ordem pública, verifica-se que a decisão impugnada se lastreia na gravidade concreta da conduta atribuída ao paciente, que, segundo se extrai dos autos, teria agredido a vítima com violência extrema, desferindo socos e chutes e pisando-a no estômago e nas costelas, ocasionando-lhe a perda de consciência e, posteriormente, o óbito.

O decreto cautelar descreve, de maneira minuciosa, as circunstâncias do fato e a motivação subjacente à conduta, evidenciando risco concreto à coletividade. Nesse contexto, constata-se a existência de fundamentação idônea, tanto na decisão originária quanto naquela proferida por ocasião da designação da audiência de instrução e julgamento, em consonância com o disposto no art. 312 do Código de Processo Penal.

As decisões baseiam-se em elementos concretos extraídos dos autos e revelam a presença dos requisitos autorizadores da custódia preventiva: indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva (
fumus commissi delicti
), bem como o perigo que a liberdade do agente representa à ordem pública e à regularidade da instrução criminal (
periculum libertatis
).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a gravidade concreta do delito, a reincidência e a periculosidade do agente — inferidas do modus operandi e do histórico criminal — constituem fundamentos legítimos para a decretação e manutenção da prisão preventiva. A propósito:

STJ, AgRg no HC n. 797.921/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 21/6/2023;

STJ, AgRg no HC n. 800.656/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023;

STJ, AgRg no RHC n. 166.975/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023.

Assim, o juízo impetrado, ao decretar e manter a prisão preventiva do paciente, atuou em consonância com a jurisprudência consolidada, ressaltando-se a persistência dos fundamentos que justificaram a medida extrema.

Ressalte-se, ainda, que a decisão não se apoia em fundamentos genéricos ou abstrações inerentes ao tipo penal, mas em elementos concretos, em observância aos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. Nesse sentido:

STJ - AgRg no HC: 889019 SP 2024/0033548-2, Relator.: Ministro Jesuíno Rissato Desembargador Convocado do TJDFT, Data de Julgamento: 08/04/2024, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 11/04/2024;

TJ-MG - Habeas Corpus Criminal: 27934877220248130000 1 .0000.24.279348-7/000, Relator.: Des. José Luiz de Moura Faleiros, Data de Julgamento: 09/07/2024, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 09/07/2024.

Ademais, a fuga do distrito da culpa não constitui mero detalhe processual, mas ato que atenta contra a autoridade do Poder Judiciário e contra a efetividade da persecução penal. Ao evadir-se por tão longo período, o paciente demonstra sua intenção de furtar-se à aplicação da justiça, esvaziando o propósito da ação penal.

Tal conduta, por si só, justifica a manutenção da prisão preventiva, a fim de assegurar a aplicação da lei penal, na forma do art. 312 do Código de Processo Penal. Além disso, torna absolutamente improcedente a alegação de ausência de contemporaneidade. É pacífico o entendimento de que o requisito da contemporaneidade se renova diariamente enquanto o acusado permanece em situação de fuga, frustrando o cumprimento da ordem judicial. A propósito:

STJ, AgRg no RHC: 193077 BA 2024/0027022-1, Relator: Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Data de Julgamento: 08/04/2024, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 11/04/2024.

Outro fundamento igualmente relevante diz respeito à necessidade da custódia para garantia da ordem pública. A gravidade do delito imputado — lesão corporal seguida de morte — não é abstrata, pois o crime, cometido com violência extrema, evidencia periculosidade acentuada do agente, tornando indispensável a segregação cautelar como medida de proteção à sociedade.

Esta Egrégia Seção de Direito Penal, em harmonia com os tribunais superiores, tem reiteradamente validado a prisão preventiva em hipóteses de semelhante gravidade, afastando a tese de ausência de contemporaneidade quando a demora no cumprimento do decreto decorre da fuga do réu.

Nesse sentido: TJ-PA, Habeas Corpus Criminal: 08184176420248140000, Relatora: Desembargadora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, Data de Julgamento: 26/11/2024, Seção de Direito Penal.

DA INEXISTÊNCIA DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO.

Sustenta o impetrante que o paciente não teria sido regularmente citado em razão de alegada inércia do juízo de origem, o que, em sua ótica, tornaria extemporâneo o mandado de prisão expedido. No entanto, tal alegação não encontra respaldo nos autos nem na jurisprudência dominante.

Constata-se que o paciente, desde o início, se encontra assistido por advogado constituído com poderes expressos, regularmente habilitado nos autos. A defesa, inclusive, protocolou diversas manifestações, como o pedido de revogação da prisão preventiva (ID 30886884, págs. 3-12) e a resposta à acusação (ID 30886886, págs. 11-20), evidenciando inequívoco conhecimento da ação penal e pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

É consabido que a citação visa cientificar formalmente o acusado para integrar a relação processual, sendo, portanto, um instrumento de garantia. No entanto, conforme previsão expressa do artigo 570 do Código de Processo Penal, eventual vício na citação é sanado pelo comparecimento espontâneo do réu, mesmo que apenas para arguir a nulidade. Vejamos:

Art. 570. A falta ou a nulidade da citação, da intimação ou notificação estará sanada, desde que o interessado compareça, antes de o ato consumar-se, embora declare que o faz para o único fim de arguí-la. O juiz ordenará, todavia, a suspensão ou o adiamento do ato, quando reconhecer que a irregularidade poderá prejudicar direito da parte.

Portanto, não há que se falar em nulidade quando o acusado, por meio de defensor constituído, adota postura ativa no processo, exercendo plenamente os direitos a ele assegurados. O vício, se existente, encontra-se sanado pela própria conduta processual do paciente.

O Superior Tribunal de Justiça, de forma reiterada, tem assentado entendimento firme no sentido de que eventual ausência de citação é irrelevante quando há inequívoco comparecimento espontâneo, com participação efetiva da defesa técnica. Destaca-se, nesse sentido:

"Ainda que assim não fosse, a jurisprudência deste STJ firmou o entendimento no sentido de que eventual nulidade decorrente da ausência de citação pessoal é sanada quando do comparecimento do acusado, nos termos do que consta do art. 570 do CPP, o que ocorreu no caso sob exame."

(AgRg no RHC 130655/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021)

Além disso, à luz do princípio da instrumentalidade das formas (art. 563 do CPP –
pas de nullité sans grief
), a simples alegação de ausência de citação, desacompanhada de demonstração concreta de prejuízo, não tem o condão de ensejar nulidade processual. No caso em exame, verifica-se completa ausência de qualquer prejuízo à defesa: não apenas não houve insurgência tempestiva quanto ao ato citatório, como também foram regularmente apresentadas peças defensivas fundamentais, sem qualquer limitação ao exercício do direito de defesa.

Em conclusão, diante do efetivo acompanhamento do feito por defensor constituído, da ausência de prejuízo e do comparecimento voluntário ao processo, não subsiste qualquer nulidade a ser reconhecida quanto à alegada ausência de citação. O processo transcorreu em plena conformidade com os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual a tese deduzida no writ não merece acolhida.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço da impetração e,
denego a ordem
, nos termos da fundamentação.

É O VOTO.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 04/12/2025